Tribunal: TJMT
Processo: 1024415-75.2022.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1024415-75.2022.8.11.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE
Recorrente: SUPERSIM ANÁLISE DE DADOS E CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA
Recorrido: JUARES DE SOUZA ARAUJO
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 20 a 23/05/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO. APARELHO CELULAR DADO COMO GARANTIA. BLOQUEIO SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROVIDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA. DANOS MORAIS. CONDUTA ABUSIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência na qual foi reconhecida a responsabilidade da recorrente pela por conduta abusiva por parte da contratada por realizar bloqueio no aparelho celular do consumidor sem comunicação prévia, determinando o pagamento de indenização por danos morais fixados em R$ 4.000.00 (quatro mil reais).
2. Insurgência recursal da parte fornecedora, sob alegação de necessidade de reformar a sentença proferida para a improcedência ou minorar o quantum fixado na origem.
3. No caso em comento, a parte consumidora esclareceu ter realizado a contratação de um empréstimo e que no momento de firmar o contrato, foi solicitado que fosse baixado um aplicativo de celular e depois recebeu uma ligação telefônica confirmando os termos do contrato firmado.
4. Narrou que ao se tornar inadimplente com as parcelas do contrato seu celular foi bloqueado, impossibilitando o uso do aparelho celular.
5. A parte fornecedora informou que o contrato de empréstimo firmado entre as partes teve como garantia o aparelho celular de propriedade da parte consumidora. A parte recorrida aduziu que o bloqueio realizado é parcial e que permite o uso do aparelho para ligações aos serviços de emergência, assistência ao cliente da reclamada e configuração do celular ficam disponíveis, bem como o consumidor pode retirar o chip do aparelho e utilizar em outro aparelho telefônico.
6. Destaco que no caso em comento a parte fornecedora não nega ter realizado o bloqueio do celular do consumidor. E que não houve comunicado prévio para a realização do efetivo bloqueio do aparelho o que demonstra a abusividade por parte da recorrente.
7. Incumbe ao requerido comprovar a existência do débito discutido na demanda, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, entretanto, a fornecedora não trouxe aos autos, comprova da lisura do procedimento do bloqueio realizado.
8. O quantum fixado na origem foi no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), está dentro dos valores praticados por esta Turma em casos análogos, não havendo que se falar em minoração.
9. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024415-75.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JUARES DE SOUZA ARAUJO - CPF: 688.544.391-34 (RECORRENTE), ANA LIDIA MARTINS NOGUEIRA OLIVEIRA - CPF: 027.741.811-94 (ADVOGADO), SUPERSIM ANALISE DE DADOS E CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA. - CNPJ: 33.030.944/0001-60 (RECORRIDO), FERNANDO LOBO ARRUDA - CPF: 160.379.707-69 (ADVOGADO), ANDRE MUSZKAT - CPF: 219.901.848-20 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO DE LIMA CARVALHO - CPF: 226.179.088-01 (ADVOGADO), SOCINAL S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 03.881.423/0001-56 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024